Tribunal: TJES
Processo: 5001386-11.2025.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001386-11.2025.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS HENRIQUE DE JESUS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO PELA
PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE.
LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. DESNECESSIDADE.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO.
RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 832 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento pela participação de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de materialidade delitiva ante a inexistência de laudo toxicológico definitivo, subsidiariamente requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime prisional e a restituição de aparelho celular apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i)
verificar se a ausência do laudo toxicológico definitivo acarreta nulidade da condenação;
(ii)
analisar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06);
(iii)
definir a adequação do regime inicial fechado; e
(iv)
decidir sobre a restituição do aparelho celular apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do laudo toxicológico definitivo não acarreta nulidade do processo quando há outros elementos probatórios aptos a demonstrar a materialidade delitiva, como o auto de constatação provisória e os depoimentos de policiais, que atestam a apreensão de substâncias identificadas como crack, cocaína e maconha.

O tráfico privilegiado é inaplicável quando os elementos dos autos demonstram dedicação habitual à atividade criminosa, como no caso concreto, em que houve apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, uso de adolescente na empreitada e apreensão de instrumentos típicos do tráfico.

O regime inicial fechado é adequado e proporcional, em razão da pena superior a 8 anos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A restituição de bem apreendido exige comprovação da titularidade e da origem lícita, além de ausência de relação com a infração penal. No caso, o aparelho celular possui vínculo com a prática delitiva e não houve comprovação dos requisitos legais para restituição, conforme art. 91, II, do Código Penal, e art. 118 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001386-11.2025.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS HENRIQUE DE JESUS ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL REZENDE MARTINS - ES36113

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS HENRIQUE DE JESUS ALVES
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul/ES, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pela participação de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06), à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e
832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa,
à razão mínima.

Em razões recursais, a defesa busca a absolvição do apelante por ausência de materialidade delitiva, ante a inexistência de laudo toxicológico definitivo. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução máxima da pena, o abrandamento do regime prisional inicial e a restituição do aparelho celular apreendido.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 05 de setembro de 2025, na Rua do “Pinicão”, bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul/ES, o apelante, em
conluio com
uma adolescente
, foi flagrado praticando tráfico de drogas.

Os policiais militares, em patrulhamento, avistaram o réu e a adolescente em atividade típica de tráfico, em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes. Ao tentar fugir, o denunciado
dispensou 19 pedras de crack
e declarou “perdi... perdi”. Ambos autorizaram a entrada dos policiais no imóvel, onde foram encontrados
33 pinos de cocaína
,
133g de crack
(capaz de gerar cerca de 1.400 pedras),
maconha
,
balança de precisão
,
rádio comunicador
e
arma de airsoft
— objetos comumente ligados à prática do tráfico.

Consta, ainda, que o réu seria o responsável pelo abastecimento de drogas na região, utilizando-se inclusive de intimidação armada para manter a atividade ilícita.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame das teses formuladas no presente apelo.

Q
uanto pedido de absolvição
p
ela ausência de laudo definitivo,
ressalto que o STJ possui entendimento pacífico de que sua ausência não implica, por si só, nulidade do processo, quando há outros elementos nos autos que demonstrem, de forma segura, a natureza entorpecente da substância apreendida.

No caso, o auto de constatação provisória, embora realizado por perito “
ad hoc
”, apresenta grau de certeza suficiente as substâncias apreendidas como crack, cocaína e maconha, compatíveis com as descrições constantes da denúncia, e foi
c
orroborado por farto conjunto probatório, especialmente os depoimentos judiciais dos policiais militares Euclides Peixoto da Silva, Humberto Teixeira Gomes e Felipe Martins Oliveira, responsáveis pela prisão em flagrante.

Tais elementos, somados à confissão parcial e ao reconhecimento pelos policiais, afastam qualquer dúvida razoável quanto à materialidade delitiva.

O pedido de absolvição, portanto, não merece acolhimento.

Acerca do pedido de
aplicação do
t
ráfico privilegiado
, embora o réu seja tecnicamente primário, os elementos concretos dos autos evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa, o que impede a concessão do benefício.

A quantidade expressiva e a diversidade das drogas apreendidas, associadas ao modo de acondicionamento, presença de instrumentos típicos da narcotraficância e envolvimento de adolescente na empreitada delitiva (art. 40, VI, da Lei 11.343/06), são indicativos inequívocos de que o agente não se trata de traficante ocasional, mas sim de alguém que se dedica ao tráfico como meio de vida, o que inviabiliza a aplicação da minorante.

No que diz respeito ao pedido de
abrandamento do regime prisional
, entendo que o regime fechado está devidamente justificado, com base na pena fixada (superior a 8 anos) e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Por fim, no tange ao pedido de
restituição do aparelho celular apreendido
, constato que a defesa não comprovou a origem lícita e a titularidade inequívoca do bem, ônus que lhe competia.

Conforme o art. 91, inciso II, do Código Penal, bens utilizados na prática criminosa estão sujeitos a perdimento. Outrossim, o art. 118 do CPP impede a restituição enquanto o objeto for relevante para o processo.

No presente caso, há vínculo direto entre o bem e a prática delitiva, sendo incabível a restituição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.